Tribunal: TJMT
Processo: 1000223-50.2019.8.11.0110
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000223-50.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO), JAQUELINE PEBDZU - CPF: 704.994.981-78 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –

FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – SÚMULA 54 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença.

Os honorários de sucumbência fixado sobre o proveito econômico obtido se mostra justo e razoável, estando em consonância com o art. 85, §2º, do CPC.

Na hipótese dos autos, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54, do STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jaqueline Pebdzu
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que nos autos da ação
declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral
que
move contra
B
anco Bradesco S.A.
, julgou procedente os pedidos iniciais para declarar anulado o contrato de empréstimo consignado n.
0123252848469, condenando o banco a repetição em dobro da quantia de R$ 1.688,88 (mil seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos), ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais), bem como n
as custas processuais e honorários, fixados em 10% do proveito econômico obtido pela autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Inconformada,
Jaqueline Pebdzu
requer, em suma, a majoração dos valores arbitrados a título de dano moral e de honorários advocatícios, além da reforma da sentença no tocante ao início de incidência dos juros de mora.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 110116989), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R
VOTO

Cinge-se dos autos que
Jaqueline Pebdzu
moveu ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral contra B
anco do Brasil S.A.
, aduzindo ser aposentada e que sofreu descontos indevidos em seu benefício do INSS, referente ao contrato de empréstimo consignado n.
0123252848469,
que nunca contratou,
no valor de
R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
, a ser quitado em 40 parcelas de R
$ 211,11 (duzentos e onze reais e onze centavos)
, cada, contrato inativo com 08 parcelas descontadas, perfazendo o montante de R$ 1.688,88 (mil seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos).

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou procedente os pedidos iniciais para declarar anulado o contrato de empréstimo consignado n.
0123252848469, condenando o banco a repetição em dobro da quantia de R$ 1.688,88 (mil seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos), ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais), bem como n
as custas processuais e honorários, fixados em 10% do proveito econômico obtido pela autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Inconformada, Jaqueline Pebdzu
interpôs recurso pleiteando a majoração dos valores arbitrados a título de dano moral, tendo em vista os transtornos e consequências gerados em razão dos atos praticados pela instituição bancária. Sustenta que o valor fixado em R$ 3.000,00 deve ser majorado para R$ 10.000,00, uma vez que ficou evidente a carência de prova quanto à validade do empréstimo. Segue postulando a majoração dos honorários advocatícios, com base nos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, de modo a valorar dignamente o trabalho desempenhado pelo causídico, sem que seja irrisório ou excessivo demais. Por fim, postula a reforma da sentença no tocante ao termo
a quo
dos juros, para que incida a partir do evento danoso para os danos morais e materiais.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, conforme se depreende dos autos, o banco não se acurou apresentar o contrato firmado entre as partes, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

No que se refere a indenização por dano moral, em que pese posicionamento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes, entendo que o
decisium
deve ser mantido, não havendo se falar, todavia, em majoração. Explico.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Ainda, em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

No tocante aos honorários de sucumbência, entendo que o importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela autora, fixado pelo MM. Juiz se mostra justo e razoável, porquanto arbitrado no mínimo legal, estando em consonância com a apreciação do art. 85, §2º, do CPC, não havendo que se falar em desproporcionalidade, motivo pelo qual deve ser mantido.

Nesse sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO (DUPLICATA SEM ACEITE) – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DO NEGÓCIO - RESPONSABILIDADE DO APRESENTANTE DO TÍTULO AO CARTÓRIO PARA PROTESTO – CARACTERIZAÇÃO DE EXTRAPOLAÇÃO DO ENDOSSO-MANDATO - DANO MORAL “IN RE IPSA” – VALOR CONDIZENTE COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CONTEMPLAÇÃO DO CRITÉRIO PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ARTIGO 85, § 2º DO CPC – PROVEITO ECONÔMICO QUE ABARCA OS VALORES ATINENTES À DUPLICADA ACRESCIDA DO DANO MORAL ARBITRADO PARA FINS DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – PROVIMENTO DA PRIMEIRA APELAÇÃO E DESPROVIMENTO DO SEGUNDO APELO.

É notória a responsabilidade civil da instituição bancária que, de maneira equivocada, apresenta título irregular (duplicata sem aceite) ao cartório para protesto, o que caracteriza a extrapolação do endosso mandato, de modo que este processo dá ensejo à condenação por dano moral “in re ipsa”.

Deve ser mantida a condenação por dano moral, quando o valor fixado observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e contempla o caráter pedagógico da condenação.

Os honorários advocatícios de sucumbência equivalem ao proveito econômico da demanda como um todo (referente à inexistência de débito e também da condenação por danos morais), de modo que devem ser fixados, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, em face da integralidade do bem da vida em discussão.
”
(RAC n. 1005086-14.2017.8.11.0015, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.05.2021 – negritei).

Por derradeiro, no tocante ao termo inicial de incidência dos juros de mora verifico que a r. sentença merece reparo neste ponto, pois em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, deve ocorrer a partir do evento danoso, consoante o disposto no enunciado da Súmula 54, do STJ. Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA – CONTRATO ANULADO – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADA – ADEQUAÇÃO DEVIDA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESDE O EVENTO DANOSO
- PRETENSÃO DO AUTOR NOS EXATOS TERMOS DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO DE INCIDÊNCIA – MAJORAÇÃO NESTA VIA (ART. 85, §11, DO CPC) - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO.

(...) Os juros de mora do abalo extrapatrimonial e da determinação de repetição de indébito são contados a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).
(...)”
(RAC n. 1000126-16.2020.8.11.0110, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.07.2021 – negritei e grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada somente para alterar o termo inicial de incidência dos juros de mora, nos termos do enunciado da Súmula 54, do STJ.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022